Tribunal: TJBA
Processo: 8024090-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024090-81.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): MARCIO MARTINS TINOCO AGRAVADO: R. S. e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERATIVOS. PROMOÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos pelo Município de Amargosa contra acórdão da Segunda Câmara Cível que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo a decisão de origem que deferiu tutela de urgência para obrigar o Município à realização de exames e consultas em favor do embargado, com fundamento na responsabilidade solidária entre os entes federativos para a promoção do direito à saúde, conforme a Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao não considerar a insuficiência de recursos do Município para cumprir a obrigação imposta; e (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para fins de prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais levantadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito ou revisão da decisão judicial proferida. 4 - O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou erro material, tendo analisado adequadamente a questão da responsabilidade solidária entre os entes federativos na promoção do direito à saúde, prevista no art. 196 da Constituição Federal, com fundamento na jurisprudência consolidada. 5 - Eventual insuficiência de recursos financeiros ou dificuldades administrativas do Município deve ser discutida na fase de execução e não nos presentes embargos, conforme entendimento do STF e STJ. 6 - Para fins de prequestionamento, não é necessária a manifestação expressa sobre todas as questões invocadas pelas partes, sendo suficiente que o acórdão enfrente de maneira fundamentada as matérias centrais, o que foi devidamente realizado. 7 - O simples descontentamento com o julgado não configura fundamento para acolhimento de embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1 -A responsabilidade solidária entre os entes federativos para a promoção do direito à saúde, prevista no art. 196 da CF/88, não exime o Município de cumprir determinação judicial, mesmo em face de alegada insuficiência de recursos. 2 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo admissíveis apenas para correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3 - Alegações de insuficiência financeira ou dificuldades administrativas devem ser analisadas na fase de execução da decisão, não cabendo sua apreciação nos embargos de declaração. 4 - A oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento exige a demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todas as matérias suscitadas, desde que as questões centrais sejam enfrentadas. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8024090-81.2024.8.05.0000, em que figura como Embargante MUNICÍPIO DE AMARGOSA e embargado R. S. S., representado por sua genitora JEANE DE JESUS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA MR22